Tribunal: TJSP
Processo: 1000588-63.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Empréstimo. Fraude. Insurgência da autora contra descontos indevidos no seu benefício previdenciário, com base em empréstimo que não contratou. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de procedência total dos seus pedidos. Admissibilidade em parte. Dano moral configurado e que

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e reparação de danos materiais e morais. Empréstimo. Fraude. Insurgência da autora contra descontos indevidos no seu benefício previdenciário, com base em empréstimo que não contratou. Sentença de parcial procedência. Pretensão da autora de procedência total dos seus pedidos. Admissibilidade em parte. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Fixação da indenização no valor de R$5.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo excessivo o montante pleiteado. É de rigor a compensação de valores, com o restabelecimento da situação anterior, evitando-se enriquecimento ilícito da autora. O valor do contrato objeto de fraude não se equipara a amostra grátis. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.